Tribunal: TJBA
Processo: 8051119-11.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8051119-11.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALVARO JOSE CONCEICAO MARQUES Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE DOLO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação previdenciária proposta na Justiça Estadual, visando ao reconhecimento da natureza acidentária de benefício anteriormente concedido pelo INSS. 2. Sentença proferida pela Vara de Acidentes de Trabalho de Salvador acolheu embargos de declaração do INSS, tornando sem efeito sentença anterior e julgando extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, por reconhecer a ocorrência de coisa julgada em processo anterior, tramitado na Justiça Federal. 3. Autor condenado por litigância de má-fé, com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa e indenização à parte contrária no valor de R$ 1.320,00. 4. Apelação interposta pelo autor, requerendo a reforma da sentença exclusivamente quanto à condenação por litigância de má-fé, mantendo-se a extinção do processo. 5. Ausência de apresentação de contrarrazões pelo INSS. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a condenação por litigância de má-fé nas circunstâncias do caso concreto; (ii) saber se a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da coisa julgada, deve ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A apelação preenche os pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecida. 8. O recurso limita-se à análise da condenação por litigância de má-fé, não havendo impugnação quanto à extinção do processo por coisa julgada. 9. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de dolo ou culpa grave, nos termos do art. 80 do CPC. 10. O ajuizamento da ação perante a Justiça Estadual não se revela, por si só, conduta temerária ou maliciosa, sobretudo diante da distinção entre benefícios previdenciários comuns e acidentários, sendo estes últimos de competência da Justiça Estadual. 11. Jurisprudência do STJ exige demonstração inequívoca de intenção dolosa para aplicação da penalidade, não bastando o erro de interpretação ou desconhecimento técnico. 12. No caso concreto, a conduta do autor, ainda que equivocada, encontra respaldo em interpretação razoável do direito, sendo insuficiente para justificar a condenação por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito. 14. Tese de julgamento: A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa ou temerária, não se justificando quando a parte atua com base em interpretação razoável do direito ou por desconhecimento técnico, especialmente em hipóteses de dúvida razoável sobre a competência jurisdicional para a matéria. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051119-11.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante ALVARO JOSE CONCEICAO MARQUES e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em dar provimento parcial ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .